Tribunal: CARF
Processo: 19515.721999/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721999/2011-13
RESOLUÇÃO
1301-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PURAS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo na Dipro/COJUL, até que seja proferida decisão definitiva, neste CARF, no
processo administrativo no 19515.003432/2010-81.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 737/748) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721999/2011-13
2
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 434/440) lavrado para
exigir IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006, bem como multa isolada por falta de recolhimento
sobre a base de cálculo estimada, em função de duas supostas infrações: (i) compensação indevida
de prejuízos fiscais por insuficiência de saldos acumulados de períodos anteriores e (ii)
insuficiência de recolhimento do IRPJ apurada por meio do confronto entre DCTF e DIPJ. O tributo
foi acrescido de juros de mora e multa de ofício, sem qualificação.
3.
Por bem sintetizar o que foi descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 429/433),
adoto parte do relatório presente no acórdão recorrido:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado efetuou-se o lançamento de oficio, relativo ao ano-
calendário de 2006, tendo em vista a compensação indevida de prejuízos fiscais
por insuficiência de saldos acumulados de períodos anteriores; insuficiência de
recolhimento do IRPJ - Apuração anual; e multa isolada pela falta de recolhimento
do IRPJ por estimativa.
Foi lavrado o auto de infração exigindo IRPJ no valor de R$ 362.653,94, multa de
ofício de R$ 271.990,45, juros de mora de R$ 184.917,24 e multa isolada de R$
82.043,16. O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se
descrito nos autos de infração.
Consta no processo que a contribuinte foi intimada a justificar o motivo de ter
compensado prejuízos fiscais em valor superior ao saldo existente, tendo
informado que a diferença de valores originou-se de ajustes efetuados ex-offício
no processo 19515.003432/2010-81. Aduziu que não procedeu aos ajustes em
seus controles, pelo fato de que o auto de infração do referido processo está
impugnado. Apresentou cópia do Lalur referente aos anos de 1980 a 2007.
Confrontando o Lalur da empresa com o Sapli da Receita Federal, a fiscalização
chegou à seguinte composição das diferenças existentes:

Do cotejo entre a DIPJ, DCTF e Darf, constatou-se, também, insuficiência de
recolhimento do IRPJ apurado anualmente, conforme demonstrativo a seguir:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721999/2011-13
3

Foi apurada, ainda, falta de recolhimento do IRPJ por estimativa relativa a
dezembro de 2006, tendo sido exigida a multa isolada nos termos do art. 44, § 1o,
inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996.

4.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 444/662), que foi parcialmente acolhida
pela DRJ, por meio de acórdão (fls.705/715) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006

MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTO.
Uma vez comprovado ter sido o pagamento efetuado pela contribuinte, alocado à
estimativa de dezembro, deve ser exonerada a multa isolada que lhe fora
imputada.

ESTIMATIVA. JUNHO. RECOLHIMENTO.
Verificando-se que o alegado pagamento da estimativa relativa a junho do ano-
calendário foi considerado na apuração do IRPJ anual exigido no auto de infração,
mantém-se o lançamento tal como efetuado.

IRRF. DEDUÇÃO.
Constatado que todo o imposto de renda retido pelas fontes pagadoras já foi
deduzido na apuração da estimativa mensal e no ajuste anual, mantém-se
inalterado o lançamento.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721999/2011-13
4
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. PREJUÍZOS FISCAIS COMPENSADOS. SALDO INSUFICIENTE. GLOSA.
O prazo decadencial que o fisco tem para verificar e glosar um determinado
procedimento de compensação de prejuízos fiscais inicia-se com a efetiva
compensação.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
exigência fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 737/748),
sustentando em síntese que haveria decadência do direito do Fisco de promover a revisão de
prejuízos fiscais apurados há mais de cinco anos (art. 150, § 4o, do CTN); este Processo
Administrativo deveria ser sobrestado até a decisão final do PAF no 19515-003432/2010-81, pois
naqueles autos está sendo discutida autuação que reduziu os saldos de prejuízo fiscal; acerca do
IRRF, a DIPJ e as DIRFs não poderiam ser comparadas, pois a primeira utiliza o regime de
competência, enquanto a segunda é verificada pelo regime de caixa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 21/11/2018 (fls. 734), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 725), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço o recurso.
7.
Como relatado, a autuação envolve três infrações: (i) compensação indevida de
prejuízos fiscais por insuficiência de saldo acumulado em períodos anteriores, verificada por meio
da conciliação entre o Lalur e o Sapli; (ii) insuficiência de recolhimento de IRPJ anual e (iii) multa
isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal de dezembro/2006. A última infração foi
cancelada pela DRJ, uma vez que constatado o pagamento da referida estimativa.
8.
Preliminarmente, é necessário analisar o pedido de sobrestamento apresentado
pela Recorrente. De acordo com o TVF, o saldo de prejuízo fiscal presente no Sapli (R$
4.101.652,28) é insuficiente para abranger toda a compensação realizada em DIPJ (R$
5.398.909,21), havendo diferença de R$ 1.297.256,93 que seria tributável. A insuficiência do
prejuízo foi verificada pelo confronto entre o Lalur e o saldo do sistema Sapli:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721999/2011-13
5

9.
Veja-se que a conciliação presente no TVF (fls. 430) destaca a lavratura de Autos de
Infração nos Processos Administrativos no 11080.011905/2003-30 e 19515.003432/2010-81. O
primeiro, segundo a Fiscalização, estaria em análise de parcelamento. Já o segundo, de acordo
com consulta processual feita nesta data,1 está neste Carf, aguardando julgamento.
10.
A partir do cenário descrito, é evidente que o Processos Administrativo no
19515.003432/2010-81 mencionado ainda não foi decidido de forma definitiva neste Carf. Com
isso, o lançamento de ofício que resultou na modificação dos prejuízos fiscais utilizados pela
Recorrente ainda está sendo avaliado, sendo incertas as consequências que referido processo
pode trazer aos prejuízos fiscais utilizados pela Recorrente. Não ignoro, como bem destacou a DRJ,
que foram identificados outros valores indevidamente compensados sem relação com a citada
autuação. Porém, é fato que a decisão final daqueles autos poderá impactar o resultado deste:
caso o lançamento de ofício seja cancelado, total ou parcialmente, o saldo de prejuízo fiscal
disponível aumentará, reduzindo a compensação indevida.
11.
Trata-se, assim, de evidente caso de prejudicialidade externa, em que a solução de
um Processo Administrativo depende do julgamento de outra causa, nos termos descritos pelo art.
313, V, “a”, do CPC. Nestes casos, admite-se eventual sobrestamento do processo, conforme
definido na Solução de Consulta Interna no 8/19:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PROCESSOS CONEXOS.
PREJUDICIALIDADE. RITOS. REUNIÃO DE PROCESSOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS.
Em prol da eficiência do contencioso administrativo, podem as autoridades
julgadoras se valer da legislação processual civil ─ ainda que não lhes seja
impositiva ─ para promover a reunião de processos para julgamento conjunto, se
sob o mesmo rito processual e conexos, ou suspenderem o seu andamento, por
prazo razoável, para as situações de ritos distintos e prejudicialidade externa.
Dispositivos Legais: arts. 54 a 63 e 313 Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 –
Código de Processo Civil.

1https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesPro
cessuais.jsf

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721999/2011-13
6
12.
Inclusive, essa solução já foi aplicada em oportunidades semelhantes, conforme
Resolução no 1402-000.466 (Rel. Cons. Paulo Mateus Ciccone, Sessão de 18/10/2017) e Resolução
no 1301-001.186 (Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 21/02/2024).
13.
Portanto, voto por determinar o sobrestamento deste Processo Administrativo,
com a sua devolução à DIPRO, até que seja proferida decisão definitiva neste Carf no Processo
Administrativo no 19515.003432/2010-81.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso